Tribunal: TJSP
Processo: 0001087-59.2015.8.26.0262
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado tentado (artigo 155, §1o, §4o, inciso I, do Código Penal). Sentença condenatória - Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Credibilidade da palavra da vítima e das testemunhas - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Qualificadora referente ao rompimento de obstáculo comprovada por outros meios. Dosimetria. Pena-base fixada

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado tentado (artigo 155, §1o, §4o, inciso I, do Código Penal). Sentença condenatória - Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Credibilidade da palavra da vítima e das testemunhas - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Qualificadora referente ao rompimento de obstáculo comprovada por outros meios. Dosimetria. Pena-base fixada escorreitamente. Reu que ostenta maus antecedentes. Elevado prejuízo imposto à vítima. Compensação integral da reincidência com a confissão extrajudicial. Impossibilidade. Repouso Noturno fatos ocorridos na madrugada. Réu que se beneficia do silencio e menor vigilância para a pratica do delito. Imposição de regime prisional mais brando e substituição da pena corporal por restritivas de direito. Inadmissibilidade Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000991686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001087-59.2015.8.26.0262, da Comarca de Itaberá, em que é apelante MAICOLN
ANTUNES DE ASSIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o Des. Poças Leitão, que
declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 23311
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Apelação no 0001087-59.2015.8.26.0262
Apelante: Maicoln Antunes de Assis
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itaberá
APELAÇÃO CRIMINAL Furto qualificado tentado (artigo
155, §1o, §4o, inciso I, do Código Penal). Sentença
condenatória
-
Materialidade
e
autoria
devidamente
comprovadas. Credibilidade da palavra da vítima e das
testemunhas - Depoimentos em harmonia com o conjunto
probatório.
Qualificadora
referente
ao
rompimento
de
obstáculo comprovada por outros meios. Dosimetria. Pena-base
fixada escorreitamente. Reu que ostenta maus antecedentes.
Elevado prejuízo imposto à vítima. Compensação integral da
reincidência com a confissão extrajudicial. Impossibilidade.
Repouso Noturno fatos ocorridos na madrugada. Réu que se
beneficia do silencio e menor vigilância para a pratica do
delito. Imposição de regime prisional mais brando e
substituição da pena corporal por restritivas de direito.
Inadmissibilidade Recurso não provido
Trata-se de recurso de apelação interposto por Maicoln Antunes de
Assis contra a r. sentença de fls. 563/570 a qual julgou procedente a presente ação penal
para condená-lo, como incurso no art. 155, §§1o e 4o, inciso I, do Código Penal, às
penas de 3 anos, 8 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 17 dias-
multa, fixados no mínimo legal.
O apelante, em suas razões recursais (fls. 587/601), pugnou por sua
absolvição, sustentando que não existiriam, nos autos, elementos sólidos quanto à
materialidade e autoria a corroborar o decreto condenatório. Subsidiariamente requereu
o afastamento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculos, a fixação da
pena base no mínimo legal, compensação integral entre a agravante da reincidência e a
atenuante da confissão espontânea, o afastamento da causa de aumento referente ao
repouso noturno e, por fim, a fixação de regime mais brando para o início de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento de pena.
Regularmente
processado
o
recurso
interposto
e
ofertadas
contrarrazões (fls. 658/660) a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
seu desprovimento (fls. 671/675).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Infere-se dos autos que MAICOLN ANTUNES DE ASSIS, foi
denunciado pela prática do delito tipificado no artigo 155, §1o e §4o, inciso I, do Código
Penal porque no dia 12 de julho de 2015, na Rua Coronel José Pedro de Lima, no 281,
centro, cidade e Comarca de Itaberá, adentrou no estabelecimento comercial
denominado “Eletrogrilo”, mediante rompimento de obstáculo e subtraiu para si, um
tablet, dois HD's externos, dois notebooks, uma câmera digital e trinta e cinco aparelhos
de telefone celular, dentre eles, um celular marca Samsung, modelo GT, cor branca, um
celular marca Motorola, modelo Moto G, cor preta, um celular marca LG, modelo L70,
cor branca, um celular marca LG, modelo L7, cor preta e um celular marca LG, modelo
KP105, também da cor preta, avaliados indiretamente em R$ 9.036,00 (nove mil e trinta
e seis reais).
Após o regular trâmite da Ação Penal, adveio a r. sentença
condenatória, contra a qual se insurge o apelante por meio do recurso que se passa a
analisar.
De início, o conjunto probatório se mostra cristalino, apontando a
materialidade e a autoria do crime imputado ao réu.
A materialidade restou devidamente comprovada através do Boletim
de Ocorrência (fls. 08/13 e 45/49), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15 e 50), auto
de avaliação (fls. 36/37), auto de entrega (fls. 53) laudo pericial (pp. 53/59), bem como
pela prova oral coligida aos autos.
De igual modo, a autoria é indene de dúvidas.
O relato em juízo da vítima Adenir Jesus Barbosa (pp. 468 mídia) e
das testemunhas Alberto Moura Filho e Hélio Nazareth de Lima (pp. 469/470 mídia),
policiais civis responsáveis pela prisão do Apelante, confirmaram a ocorrência da
tentativa de furto e autoria do Réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A vítima relatou que ao chegar em sua loja encontrou a porta
arrombada e um pé-de-cabra que possivelmente teria sido utilizado para o furto. Disse
que o apelante levou diversos aparelhos eletrônicos de sua loja, bem como desabilitou o
sistema de câmeras de segurança do estabelecimento comercial.
As testemunhas Alberto Moura Filho e Hélio Nazareth de Lima
narraram que durante as investigações acerca do furto praticado no estabelecimento
comercial receberam respostas das operadoras de telefonia celular informando os
usuários dos aparelhos furtados.
O Por sua vez, o apelante, na fase inquisitiva (fls. 24), confessou a ter
furtado o estabelecimento comercial utilizando um pé de cabra e, em juízo (fls. 471
mídia), alterou sua versão dos fatos, negando de forma genérica a prática delitiva.
Diante da prova oral coligida aos autos, infere-se que os depoimentos
das testemunhas foram harmoniosos entre si e afinados com as demais provas coligidas
aos autos, permitindo extrair elementos suficientes para comprovação da autoria e
materialidade.
Igualmente restaram comprovadas a qualificadora referente ao
rompimento de obstáculo e a causa de aumento por ter sido o crime praticado durante o
repouso, conforme confirmado pelas testemunhas e pela vítima, sendo certo que a
qualificadora prescinde de laudo pericial quando, por outros meios, restar comprovada,
como no caso dos autos.
No presente caso, embora não se tenha realizado o exame pericial em
observância ao disposto no artigo 158 do CPP, as demais provas amealhadas ao feito,
evidenciaram o arrombamento da porta com o uso de um pé de cabra, o que inclusive
foi admitido pelo réu, em solo policial (fls. 24).
Aliás, nesse sentido, já se manifestou esse Egrégio Tribunal de
Justiça:
“APELAÇÃO
CRIMINAL
FURTO
QUALIFICADO
PELO
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS E CONCURSO DE AGENTES,
POR DUAS VEZES, EM CONCURSO MATERIAL Absolvição
Impossibilidade Vítimas, cujas palavras se revestem de valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
probatório ímpar, que reconheceram os acusados e os objetos
subtraídos Validade do testemunho policial Acusados encontrados em
poder da 'res' 'Iter criminis' percorrido na integralidade, restando
descabida a pretendida redução pelo 'conatus' Desnecessidade da
posse mansa e tranquila Precedentes do STJ e STF Afastamento do
rompimento
de
obstáculos
Inviabilidade
Qualificadora
manifestamente presente Dispensabilidade do laudo pericial quando
suprido por outros meios de prova Caderno processual que aponta,
com segurança, que o acusados arrombaram os imóveis de cujo
interior surrupiaram bens Condenações mantidas Penas inalteráveis
Básicas acertadamente recrudescidas Acusados portadores de maus
antecedentes Confissão já reconhecida na origem e inadequadamente
compensada com a reincidência dos réus, o que se preserva diante da
inércia ministerial Valor dos bens e reprovabilidade da conduta que
impede o reconhecimento do privilégio Regime fechado único
adequado à espécie, levada em conta a gravidade concreta dos fatos e
as vidas anteactas dos acusados, maculadas pela atividade delitiva
Recursos
desprovidos"
(TJSP;
Apelação
Criminal
0000928-70.2015.8.26.0536; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Foro de Itanhaém - 2a Vara;
Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 16/12/2019).
Portanto, a despeito dos argumentos do apelo, os relatos das
testemunhas, confirmados ainda por todo o conjunto de prova de materialidade carreado
aos autos, confirmam o desenrolar da realidade fática, resultando na constatação,
comprovada em juízo, de que o apelante concretizou a prática delitiva do crime de furto
qualificado com rompimento de obstáculo durante repouso noturno, subsumindo-se ao
consequente da norma penal, restando inquestionável a materialidade e autoria,
afastando-se a absolvição.
Assim, correta a condenação do apelante, de rigor apreciar a
dosimetria das penas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na primeira fase, afere-se que o juízo de primeiro grau, com base nas
diretrizes do artigo 59 do Código Penal, por ostentar maus antecedentes e em razão do
elevado prejuízo experimentado pela vítima, fixou a pena-base em 1/4, resultando em 2
anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa.
De início, não assiste razão a D. Defesa quando alega que o prejuízo
experimentado pela vítima tenha sido diminuído com a recuperação dos bens furtados,
uma vez que todos os aparelhos foram utilizados perdendo seu valor real de venda.
Por sua vez, cumpre destacar que o apelante ostenta três condenações
definitivas, todas pela prática do crime de furto, quais sejam
0001807-25.2015.8.26.0521

fls.
453,
trânsito
em
julgado:
07/04/2015;
0000424-13.2015.8.26.0262
fls. 453, trânsito em julgado: 16/07/2018 e
0001019-12.2015.8.26.0262 fls. 455, trânsito em julgado: 08/05/2017, sendo certo
que as duas últimas condenações são aptas a configurar maus antecedentes, sendo de
rigor a manutenção o acréscimo aplicado à pena-base.
Na segunda fase, o MM Juiz a quo compensou parcialmente a
circunstância atenuante relativa a confissão espontânea formulada em solo policial com
a agravante da reincidência para majorar a pena foi majorada em 1/8, alcançando 2 anos,
09 meses e 22 dias de reclusão e 13 dias-multa.
Nesse ponto, cumpre observar que apesar do réu não ser
multirreincidente, conforme constou na r. sentença, o acréscimo de 1/8 aplicado à pena
deve ser mantido, por ser a reincidência específica (0001807-25.2015.8.26.0521 fls.
453, trânsito em julgado: 07/04/2015).
Na derradeira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no
§1o do art. 155 do CP (repouso noturno), a pena foi aumentada em 1/3, perfazendo, 3
anos, 8 meses e 29 dias de reclusão e 17 dias-multa.
Em que pese o esforço defensivo, resta claro da prova dos autos que o
crime foi praticado durante a madrugada, quando não havia ninguém no
estabelecimento vítima, acobertando-se o apelante na escuridão e falta de vigilância
noturna, de modo a facilitar a prática do delito, ensejando o aumento da pena, nos
termos do artigo 155, §1o, do Código Penal.
Nesse sentido, decisão recente do Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO

REGIMENTAL

NOS

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL
E
PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO. PENA DE MULTA.
CUMULATIVIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 114, II, CÓDIGO
PENAL - CP. INOCORRÊNCIA. FURTO. REPOUSO NOTURNO.
AUMENTO DE PENA. MAIOR VULNERABILIDADE. PRÁTICA
EM VIA PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA. ADITAMENTO DA
DENÚNCIA.
TESE
NÃO
DEBATIDA
NA
INSTÂNCIA
PRIMEVA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
-
STF.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Se ocorre a cumulatividade da pena de multa, aplica-se, para fins de
cálculos prescricionais, a hipótese prevista no inciso II do art. 114, do
Código Penal. Prescrição não configurada.
2. Para a incidência da causa especial de aumento de pena
prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal - CP é suficiente que
a infração ocorra durante o repouso noturno, período de maior
vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos, de modo
que, igualmente, é irrelevante o fato de se tratar de crime
cometido em via pública. Precedentes.
3. A tese referente ao aditamento da denúncia não foi debatida de
forma específica na origem e não houve a oportuna provocação do
exame da quaestio por meio de embargos de declaração, sendo
patente a falta de prequestionamento, atraindo o óbice das Súmulas n.
282 e n. 356/STF.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no REsp 1793735 / SP agravo regimental nos
embargos de declaração no recurso especial 2019/0025573-0; Órgão
Julgador: Quinta Turma; Ministro Relator: Joel Ilan Paciornik; DJe
04/06/2019)
Por fim, escorreitamente eleito o regime inicial fechado, consoante
artigo 33, §§ 2o e 3°, do Código Penal, em razão das consequências negativas do crime,
por ser o réu reincidente e ostentar maus antecedentes o que também obsta a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da vedação
prevista no artigo 44, II, do Código Penal.
Diante de tais considerações, nega-se provimento ao apelo defensivo,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos.
Cláudio Marques - relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43.872
Apelação Criminal no 0001087-59.2015.8.26.0262
Comarca: Itaberá
Apelante: Maicoln Antunes de Assis
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Joel Ferreira de Almeida, Anderson Henrique de Almeida Lima,
Elielson Pedroso Marcondes, Fernanda Divina Bento, Francisco Walter de
Almeida, Leticia Aparecida de Almeida, Marco Antonio de Lima, Roberta
Aparecida de Assis Freitas e Wagner da Silva Oliveira
DECLARAÇÃO DE VOTO
Visto.
Com a devida vênia, divirjo parcialmente do voto do e.
Relator, consoante a seguir se verá.
É que a causa especial de aumento referente ao repouso
noturno, no meu entender, é inaplicável ao furto qualificado, assim
como entendo ser inviável o reconhecimento da figura do privilégio,
de que trata o §2o, do artigo 155 do Código Penal, à forma
qualificada.
Não fosse assim o disposto no § 1o, do artigo 155 estaria
colocado no Código Penal depois do parágrafo que trata do furto
qualificado.
Nesse sentido o entendimento majoritário e pacífico da
Jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“É inaplicável a exasperante do repouso noturno às
hipóteses de furto qualificado” (JTACRIM 66/453).
***
“A agravante do repouso noturno, causa especial de
majoração, não se reaplica ao furto qualificado,
conforme pacífico entendimento” (RT 583/385).
***
“É inaplicável o §1o se o veículo subtraído
encontrava-se na via pública, defronte à residência
da vítima” (TACrSP, RT 752/607).
***
“A majorante do furto noturno (§1o) somente incide
no furto simples, não se aplicando às figuras de
furto qualificado do §4o (STJ, HC 10.240-RS, j.
21.10.99, DJU 14.2.2000, p. 79, in Bol. IBCCR 88/431;
TJSP, RT 876/622, RT 639/279, TJDF, Ap. 9.915, DJU
18.11.92, p. 38148; TJSC, JC 71/360; TACrSP,
RJDTACr 16/65; TJMS, RT 809/621; TJPR, RF
270/314) cabendo ao juiz eleger uma entre as duas
figuras” (§1o ou §4o) (TACrSP, Ap. 1.355.296/4, j.
1.11.2003, Bol. IBCCr 136/784).
Daí as razões pelas quais, sempre respeitando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento da douta maioria, pelo meu voto, dava parcial
provimento ao apelo para, tão somente, afastar a aplicação da
causa especial de aumento referente ao repouso noturno,
acompanhando-a quanto ao mais.
É como voto.
POÇAS LEITÃO
3o Juiz
Vencido em parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO ANTONIO MARQUES DA SILVA
1370D1B5
8
10
Declarações
de Votos
FABIO POCAS LEITAO
13C045B4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0001087-59.2015.8.26.0262 e o código de confirmação da tabela acima.